Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – O recurso. Embargos Infringentes contra acórdão da Segunda Turma Criminal do TJDFT que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante para, mantida a condenação do embargante nas sanções do 24-A da Lei no 11.340/2006, reduzir o valor dos danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).

2- Fato relevante. O voto majoritário da Turma entendeu pela manutenção da condenação do embargante em razão do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. O voto minoritário entendeu pela absolvição do embargante em razão do consentimento da vítima para a aproximação do acusado.

3- Decisões anteriores. 3.1.O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o embargante nas penas do artigo art. 24-A, caput, da Lei Maria da Penha c/c o art. 5o, inc. III e art. 7o da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva), a pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo da Execução, mais o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em favor da vítima a título de compensação mínima dos danos morais. 3.2. A sentença condenatória foi mantida, por maioria, pela Segunda Turma Criminal do TJDFT.

II. Questão em discussão

4- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima tem o condão de afastar o crime descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir

5- No crime de descumprimento de medida protetiva eventual consentimento da ofendida não possui o condão de excluir a tipicidade da conduta do réu porque o bem jurídico tutelado é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial.

6- Embora a vítima afirme que tenha reatado o relacionamento, no dia dos fatos não permitiu que o acusado permanecesse em sua residência, tanto que solicitou ajuda de vizinhos para acionar a polícia.

7- Restando patente o descumprimento da medida protetiva imposta ao embargante que enviou mensagens à vítima por meios eletrônicos, enquanto vigente medida protetiva que o proibia de tais atos, não é necessário se perquirir acerca do consentimento, ou não, da vítima para que ele se aproximasse dela.

IV – Dispositivo e tese

8 - Recurso conhecido e não provido. Mantido o acórdão que julgou o recuso de apelação.

Tese de julgamento: “O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.”

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: I - TJDFT, 1a Turma Criminal, ApCrim, acórdão 1896867, Desa Gislene Pinheiro, dj: 11/7/2024; II - TJDFT, 1a Turma Criminal, 3a Turma Criminal, ApCrim, acórdão 1892849, Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, , dj: 18/7/2024; III - TJDFT, 2a Turma Criminal, ApCrim, acórdão 1832780, Des. Roberval Casemiro Belinati, dj: 14/3/2024.